Tribunal: TJMT
Processo: 1027875-36.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027875-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 033.101.951-55 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027875-36.2023.8.11.0002

Polo Ativo

SANDRA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONTRAPOSTO. PERÍCIA EM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. JUNTADA DE ÁUDIO, FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. SÚMULA 34/TR-MT. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇAO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em incompetência dos juizados especiais cíveis, uma vez que o conjunto probatório dos autos satisfaz o exame do mérito, notadamente porque a razão de decidir não se baseia apenas na gravação telefônica, objeto de pedido da prova pericial.

2.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido
da inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento a título de contraposto, bem como a reconheceu como litigante de má-fé com as respectivas punições.

3.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

4.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

5.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe áudio com confirmação de dados pessoais, UC e endereço. Ainda, ficha cadastral, histórico de pagamentos/débitos e histórico de ordens de serviço

6.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, a situação é capaz de demonstrar a ciência e anuência ao contrato.

7.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

8.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.

9.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024